Tribunal: TJPA
Processo: 0891094-96.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891094-96.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIZETE FONSECA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0891094-96.2023.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDA: MARIZETE FONSECA LEÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDORA ESTADUAL. PEDIDO DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ATS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE VANTAGEM ESTATUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Retroativo ajuizada por Marizete Fonseca Leão, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo-lhe o direito à contagem de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço - ATS, com reflexos nas verbas remuneratórias correlatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível computar o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de concessão de vantagem estatutária de Adicional por Tempo de Serviço, prevista na Lei Estadual nº 5.810/1994, diante da caracterização do desvirtuamento da contratação e da consequente nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei Complementar Estadual nº 07/1991, que rege as contratações temporárias no Estado do Pará, limita o prazo máximo de vigência contratual a um (1) ano, permitida uma única prorrogação por igual período (art. 2º), sendo nulos os contratos que extrapolam esse limite.

2.

A manutenção da servidora em vínculos temporários sucessivos configura desvirtuamento da excepcionalidade da contratação por tempo determinado, afrontando o art. 37, IX, da Constituição Federal, o que implica a nulidade do vínculo e impede o reconhecimento de efeitos jurídicos típicos do regime estatutário.

3.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), fixou a tese de que contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal “não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento do FGTS”.

4.

No Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia, o STF reafirmou o entendimento de que o desvirtuamento da contratação temporária impede a concessão de vantagens estatutárias, como o ATS.

5.

O art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994 dispõe que o ATS é devido apenas por “triênios de efetivo exercício”, expressão que pressupõe vínculo estatutário válido e efetivo, não sendo aplicável a contratações precárias ou nulas.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem se alinhando à orientação vinculante do STF, reconhecendo a impossibilidade de aproveitamento do tempo de serviço temporário irregular para fins de adicional por tempo de serviço.

7.

O reconhecimento de efeitos funcionais a vínculos nulos afronta o princípio da legalidade e incentiva a perpetuação de contratações precárias, em contrariedade à exigência constitucional do concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária mantida em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, em razão de prorrogações sucessivas, configura desvirtuamento da regra constitucional e acarreta nulidade do vínculo.

2.

A nulidade do vínculo afasta a possibilidade de concessão de vantagens estatutárias, como o adicional por tempo de serviço - ATS.

3.

Aplica-se ao caso o Tema 916 do STF, que restringe os efeitos da contratação nula ao pagamento dos salários e ao levantamento do FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei Complementar Estadual nº 07/1991, art. 2º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, §1º, e 131; CPC/2015, arts. 85 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.410.677/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.04.2024; STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0800411-73.2020.8.14.0024, Rel. Des. Roberto Moura, j. 15.04.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Estado do Pará, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Retroativo, julgou procedente o pedido inicial formulado por Marizete Fonseca Leão, reconhecendo-lhe o direito à contagem de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, para fins de adicional de tempo de serviço (ATS), com reflexos nas verbas remuneratórias correlatas.

Historiando os fatos, Marizete Fonseca Leão ajuizou a presente ação em face do Estado do Pará, narrando que exerceu, por períodos descontínuos (de julho de 1993 a julho de 2001, e de novembro de 2005 a dezembro de 2007), funções de professora sob regime temporário junto à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC). Alegou que, após ser nomeada servidora efetiva no cargo de Professora Classe I, em 21/12/2007, o ente público deixou de computar o tempo de serviço prestado sob o regime temporário para fins de percepção do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), contrariando, segundo sustentou, o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A autora defendeu que a jurisprudência deste Tribunal tem admitido o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, desde que o labor tenha sido prestado ao mesmo ente estatal e sem descontinuidade na função pública, para todos os efeitos legais, inclusive financeiros.

Assim, postulou o reconhecimento judicial do direito à averbação do período trabalhado como temporária, bem como a condenação do Estado ao pagamento das parcelas retroativas de ATS dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas de juros e correção monetária.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 28449567), que julgou o feito nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para reconhecer, em benefício da autora, o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário (12 anos e 9 meses), para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias (13º salário e terço constitucional de férias), de modo a totalizar 28 (vinte e oito) anos e 6 (seis) meses de serviço público. Ficando, portanto, o ente público estadual condenado a: a) implementar o ATS atualizado considerando o tempo de serviço total e b) efetuar o pagamento dos valores retroativos à incidência do ATS atualizado nas remunerações relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, bem como as parcelas remuneratórias vencidas em seu curso. Sobre os valores retroativos, devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os parâmetros estabelecidos no Tema 905/STJ e emenda constitucional n°113/2021. Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015). Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, §3º, inciso I, CPC.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 28449570), sustentando, em preliminar, a inaplicabilidade do entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal diante da recente reafirmação de jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal. Alegou, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1239 da Repercussão Geral
e o
Recurso Extraordinário n.º 1.405.442/PA
, firmou entendimento no sentido de que contratos temporários firmados em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal são
nulos de pleno direito
, produzindo apenas os efeitos relativos ao pagamento do saldo de salário e dos depósitos do FGTS.

O apelante argumentou que a sentença recorrida contrariou diretamente a
ratio decidendi
fixada pelo STF, porquanto reconheceu efeitos funcionais e financeiros a contratos declaradamente precários, extrapolando a jurisprudência vinculante firmada nas Cortes Superiores. Invocou, ainda, o
Tema 916/STF
, para afirmar que o tempo de serviço prestado sob vínculo nulo não pode gerar efeitos previdenciários, funcionais ou remuneratórios, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à vedação de enriquecimento sem causa.

Aduziu, ademais, que a contagem de tempo de serviço pleiteada pela recorrida afronta o art. 37, §6º, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei Estadual n.º 5.810/94, que disciplinam o regime jurídico único dos servidores públicos estaduais, o qual não prevê o cômputo de períodos exercidos sob vínculos irregulares. Ressaltou, também, que o precedente citado na sentença, referente ao julgamento do Tema 551/STF, não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação distinta, atinente à contagem de tempo de serviço prestado sob regime celetista.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a pretensão deduzida na inicial, com a consequente exclusão da condenação imposta ao Estado.

Em contrarrazões (ID 28449575), Marizete Fonseca Leão pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que o entendimento do STF no Tema 1239 não se aplica à espécie, pois não se está diante de contrato irregular de natureza privada, mas de prestação de serviço temporário efetivamente reconhecida pela Administração Pública e devidamente comprovada nos autos. Defendeu que a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a contagem de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de adicional por tempo de serviço, desde que em continuidade e no mesmo órgão público, conforme precedentes da 1ª e 2ª Turmas de Direito Público.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28641827, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, em parecer ofertado por seu Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado (ID 29975519), manifestou-se pela abstenção de intervenção no feito, por se tratar de demanda que versa sobre direito patrimonial disponível entre partes maiores e capazes, nos termos da Recomendação n.º 34/2016 do CNMP e do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Passo, pois, à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de cômputo, para fins de percepção do
Adicional por Tempo de Serviço - ATS
, do período em que a servidora Marizete Fonseca Leão exerceu funções públicas sob vínculos temporários junto à Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, nos períodos de julho de 1993 a julho de 2001 e de novembro de 2005 a dezembro de 2007, antes de sua investidura em cargo efetivo.

O ponto central da insurgência recursal reside na tese de que o ATS somente é devido a servidores efetivos, submetidos a vínculo estatutário válido, não sendo extensível a servidores temporários, especialmente quando se reconhece o desvirtuamento da contratação e a nulidade do vínculo.

Com efeito, a Constituição do Estado do Pará, em seu artigo 33, §3º, bem como a
Lei Complementar Estadual nº 07/1991
, que rege os contratos temporários no âmbito estadual, prescrevem de forma inequívoca que:

“Art. 2º. A contratação de pessoal por tempo determinado terá prazo máximo de 1 (um) ano, permitida uma única prorrogação por igual período.”

Cabe ressaltar que a matéria em discussão encontra-se regulada pelo artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará), o qual estabelece que o tempo de serviço público, independentemente da forma de admissão ou pagamento, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo para fins de estabilidade, senão vejamos:

“Art. 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º. Constitui como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.”

A recorrida baseia sua pretensão na literalidade do dispositivo, bem como em precedentes jurisprudenciais desta Corte Estadual, que, em situações similares, reconheceram o direito ao cômputo do tempo
temporário
para fins de vantagens pecuniárias.

No caso vertente, os documentos constantes dos autos evidenciam que a autora manteve sucessivas contratações temporárias ao longo de diversos anos, o que desvirtua a natureza excepcional da contratação por tempo determinado prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Esse desvirtuamento enseja a nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal, segundo o qual o provimento de cargo ou emprego público sem prévia aprovação em concurso público é nulo de pleno direito, salvo o direito à percepção da contraprestação pelos serviços prestados e ao levantamento do FGTS.

O
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Tema 916 da Repercussão Geral
(RE nº 765.320), firmou entendimento vinculante no sentido de que:

“A contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

O referido entendimento foi recentemente reafirmado pela Suprema Corte no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA
, representativo da controvérsia, ocasião em que restou determinado que o desvirtuamento da contratação temporária impede a concessão de vantagens estatutárias, como o ATS.

Nesse mesmo sentido, transcreve-se o inteiro teor do precedente mais recente da Corte Suprema:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF. 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência.” (STF - RE nº 1.410.677/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/04/2024, DJe 25/04/2024).

Portanto, a prolongada permanência do recorrido em funções públicas sob o manto formal de contratações temporárias implica nulidade do vínculo, nos termos do artigo 37, II e §2º, da Constituição Federal, que veda o provimento de cargo público sem prévia aprovação em concurso.

Ademais, o
art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994
, que regula o adicional por tempo de serviço, assim dispõe:

“Art. 131. O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§1º. Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I – aos três anos, 5%;

II – aos seis anos, 10%;

III – aos nove anos, 15%;

IV – aos doze anos, 20%;

V – aos quinze anos, 25%;

VI – aos dezoito anos, 30%;

VII – aos vinte e um anos, 35%;

VIII – aos vinte e quatro anos, 40%;

IX – aos vinte e sete anos, 45%;

X – aos trinta anos, 50%;

XI – aos trinta e três anos, 55%;

XII – após os trinta e quatro anos, 60%.

§2º. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independentemente de solicitação.”

Contudo, não se pode extrair do vínculo nulo quaisquer efeitos jurídicos típicos da relação estatutária, como a percepção de vantagens pecuniárias atreladas à estabilidade ou ao tempo de serviço, a exemplo do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 131 da Lei Estadual nº 5.810/94.

A expressão “efetivo exercício” pressupõe vínculo jurídico válido com a Administração Pública, o que não se verifica nas contratações precárias e juridicamente nulas.

Embora a jurisprudência desta Corte vinha reconhecendo o direito ao ATS a servidores temporários, tal entendimento foi objeto do processo nº. 0801501-66.2017.8.14.0301, o qual foi indicado como representativo da controvérsia, sendo certo que o objeto versado naquele feito é o mesmo discutido nestes autos, ou seja, diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional de tempo de serviço.

O referido recurso tramitou no STF sob o nº 1.405.442/PA, e foi julgado, com a determinação de retorno do feito ao TJPA para aplicação da tese consignada no Tema 916, daquela Corte, conforme voto do Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, em que reconhece a necessidade da incidência do Tema 916/STF, que afirma que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS.

Diante disso, considerando que a contratação se prolongou ao longo dos anos sem observância dos permissivos constitucionais previstos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, deve-se manter a declaração de sua nulidade.

O egrégio TJPA, recentemente, já se manifestou nesse sentido, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800411-73.2020.8.14.0024 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

Desta feita, considerando o caráter vinculante da tese fixada pelo STF no Tema 916, bem como o acórdão paradigma exarado pela Corte Suprema no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, não há que se falar em direito à averbação ou recebimento do ATS de serviço prestado pelo requerente, durante o período que laborou por regime de contratação temporária nulo.

O reconhecimento de efeitos funcionais a vínculos nulos implicaria afronta direta ao princípio da legalidade e estimularia a perpetuação de contratações precárias na Administração Pública, o que é vedado pela Constituição.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, restando prejudicada a condenação em verbas retroativas e consectários legais.

Com a inversão do resultado da demanda, inverte-se o ônus da sucumbência, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando suspensa sua exigibilidade, haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para reformar integralmente a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com inversão dos ônus da sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025